Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700797-94.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCIA CORTINES LAXE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MÁRCIA CORTINES LAXE: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a autorizar o tratamento quimioterápico prescrito por sua equipe médica, consistente no protocolo R-GEMOX com os medicamentos Gemzar (princípio ativo Gencitabina) e Tevaoxali (princípio ativo Oxaliplatina). Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, para viabilizar o tratamento de um linfoma não-Hodgkin difuso de grandes células B, houve prescrição do tratamento supramencionado, mas houve recusa da seguradora ao argumento de exclusão de cobertura com base no rol da ANS, sendo considerando medicamento com indicação Off Label. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato fornecimento da medicação, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (ID 109455231), indicação médica para o tratamento médico com o medicamente acima referido (ID 109455242) e negativa do plano de saúde (ID 109456907). No relatório médico, consta que "a prescrição das mesmas é fundamental para a paciente e que cada dia a mais sem tratamento aumentam o risco de óbito da paciente. (...) A negativa por parte da Operadora em liberar o referido tratamento coloca a vida da paciente em risco por progressão da doença e risco de óbito." (ID 109455242). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o medicamento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Quanto à questão afeta ao rol da ANS, sabe-se que o rol da mencionada agência reguladora é meramente exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento à negativa de fornecimento da medicação. Da mesma forma quanto à alegação de uso do medicamento off label, devendo o plano de saúde se abster de intervir no tratamento prescrito ao paciente. Veja-se o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. CÂNCER. MEDICAÇÃO LESIVA AO CORAÇÃO. PACIENTE CARDIOPATA. FÁRMACO. TROCA. NECESSIDADE. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB e na súmula 608, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, ainda que seja de uso experimental (off label). É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de não se encontrar previsto no rol de procedimentos da ANS ou de ser de uso experimental, pois além de o medicamento ser registrado pela ANVISA, a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. (Acórdão 1379997, 07186923020208070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, forneça à parte autora os medicamentos Gemzar (princípio ativo Gencitabina) e Tevaoxali (princípio ativo Oxaliplatina) conforme prescritos no relatório de ID 109455242, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado.” A Agravante sustenta que os medicamentos “Gemzar” e “Tevaoxali” não estão previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Salienta que os fármacos prescritos são ineficazes para tratar a doença de que padece a Agravada (“linfoma não-hodgkin no estômago”). Acrescenta que a medida é irreversível e que o valor da multa é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (31976980). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O fato de o medicamento não estar compreendido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo da Agravada à cobertura contratual, tendo em vista que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça o considera, majoritariamente, apenas exemplificativo. Não parece adequado, ademais, que todo uso off label seja terminantemente recusado pelas operadoras de planos de saúde. Trata-se de prática médica que não é vedada e que ganha especial importância no tratamento de doenças graves ou raras, como se colhe do seguinte trecho do artigo extraído do sítio eletrônico da ANVISA: “Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas,seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela. Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico, mas em grande parte das vezes trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos mesmo em que esta indicação nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento medicamentoso só é respaldado por séries de casos. Tais indicações possivelmente nunca constarão da bula do medicamento porque jamais serão estudadas por ensaios clínicos. (pesquisa realizada no dia 05.07.12: http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offlabel.htm)” Não subsiste, pois, amparo legal para a negativa de cobertura nas hipóteses em que o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento, como na espécie. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Recorrida. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença e a urgência do tratamento prescrito, verbis: “Venho através desta solicitar autorização para tratamento adjuvante da paciente MARCIA CORTINES LAXE, 70 anos, com antecedente de Linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular em 2017 e de Linfoma não-Hodgkin de zona matginal do tipo MALT de ceco, apresentando agora uma 3a neoplasia linfóide diferente em estômago, linfonodos mediastinais e baço – LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B, Ki67 de 90%, agressivo (provavelmente triple hit), estadiamento III-As. Necessita quimioterapia de indução com protocolo R-GEMOX e em caso de resposta, seguirá para TMO autólogo upfront. Fará agora o primeiro ciclo (total de 06 ciclos). Peso = 83kg, Altura = 165cm, SC= 1,83m2. Mabthera SC – 1400mg – D 1 Gemzar 1000mg/m2 IV – 1830mg – D 1 Tevaoxali 100mg/m2 IV – 183mg – D 1 (...) OBS: fui surpreendido com a negativa desta Operadora com a informação de que Gemzar e Tevaoxali foram negados por serem “off label”. Enfatizo que a prescrição das mesmas é fundamental para a paciente e que cada dia a mais sem tratamento aumentam os riscos de óbito da paciente. Por isto, gostaria que soubessem: - O tratamento de linfoma de alto grau prescrito por mim consta nas recomendações do NCCN, assim como nos guidelines da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (e outras sociedades mundiais de linfoma). - Eu poderia prescrever Mabthera + Ribomustin + RoPolivy como indicação “label”, mas a última medicação, embora aprovada pela ANVISA ainda não possui preço estabelecido (MUITO MAIS CARO QUE O TRATAMENTO PRESCRITO) e a sua comercialização pode demorar, com prejuízo ainda maior para a paciente, optei por prescrever este esquema; - Caso o gerente médico da Operadora não se sinta compelido a autorizar a medicação, gostaria que o(a) mesmo(a) se identificasse e que indicasse qual o esquema indicado e o médico designado para assistir a paciente em questão no momento mais delicado de sua vida. - A negativa por parte da Operadora em liberar o referido tratamento coloca a vida da paciente em risco por progressão da doença e risco de óbito.” O valor da multa se revela, também em princípio, compatível com a urgência e gravidade da situação. A irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator